Tribunal: TJDFT
Processo: 0709786-98.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. MEDICAMENTO PADRONIZADO. USO OFF-LABEL. LAUDO MÉDICO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Constituição consagra o direito à saúde como direito fundamental de todos os cidadãos e um dever do Estado. O direito à saúde implica no dever do Estado de disponibilizar recursos e equipamentos suficientes e necessários para garantir o pleno funcionamento do sistema de saúde.
2. Compete ao Distrito Federal providenciar o medicamento independentemente da indicação do fármaco ou da natureza da doença, ou do custo do remédio, ou da incorporação na farmácia do SUS. O direito constitucional à saúde e o dever do Estado de prestá-la estão muito além de um protocolo elaborado por uma comissão do SUS que avalia medicamentos e terapêuticas, ou de parecer de comissão auxiliar do juízo.
3. Tratando-se de medicamento registrado na ANVISA, prescrito por médico assistente como necessário ao tratamento da enfermidade do paciente, padecedente de moléstia que causa dificuldade respiratória severa, excluindo-se as opções terapêuticas disponíveis no SUS, o fornecimento do fármaco pleiteado deve ser assegurado
4. O 'ato médico', definido em lei e do qual deriva a a autoridade médica significa que apenas os médicos podem atestar doenças, elaborar diagnósticos e prescrever tratamentos. Isso se baseia no fato de que o médico possui um entendimento completo sobre o estado de saúde do paciente, incluindo detalhes sutis e nuances que podem fazer uma diferença significativa no cuidado, seja um quadro clínico complexo, sensibilidade a certos medicamentos ou até mesmo um estado psicológico delicado, o médico tem a capacidade de avaliar todas essas variáveis e chegar a uma conclusão justificada sobre o tratamento mais adequado. Dado o nível de conhecimento e experiência exigido para esse tipo de avaliação, é razoável afirmar que qualquer prescrição médica fundamentada deve ser tida como necessária e só deve ser afastada com base em provas técnicas contrárias produzidas no ambiente judicial.
5. Recurso provido.